Tribunal: TJBA
Processo: 8013808-61.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013808-61.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO RONALDO SA BARRETO PEDREIRA Advogado(s): PAULO ROBERTO GUEDES DOS SANTOS APELADO: ZELITE MARIA SA BARRETO LOPES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DE 3,2% DEPOSITADOS MENSALMENTE A TÍTULO DE RESERVA INDENIZATÓRIA PARA PAGAMENTO DA MULTA DE 40% DO FGTS DEVIDA AO EMPREGADO DOMÉSTICO EM CASO DE PERDA DO EMPREGO SEM JUSTA CAUSA OU POR CULPA DO EMPREGADOR. FALECIMENTO DA EMPREGADORA DOMÉSTICA. VALORES PERTENCENTES À EMPREGADORA. LEVANTAMENTO PELOS HERDEIROS. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015. ART. 1º DA LEI Nº 6.858/1980. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 161 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013808-61.2024.8.05.0039, tendo como Apelante ANTONIO RONALDO SA BARRETO PEDREIRA e Apelado ZELITE MARIA SA BARRETO LOPES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR